Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740785-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE JESUINA DAMACENA DE SALES REPRESENTANTE LEGAL: WILMAR DOS SANTOS SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0702618-50.2020.8.07.0018, que revogou a penhora de dinheiro depositado nas contas bancárias do Sr. Wilmar dos Santos Silva Filho, bem como determinou ao Distrito Federal que indicasse outros bens à penhora, vez que segundo a alegação feita pelo Sr. Wilmar, o mesmo fora alienado e não se sabe o paradeiro. Confira-se (ID 110727048): Rejeito os embargos de declaração ID 108605084, tendo em vista que o título executivo constitui direito do credor em face do espólio de JESUÍNA DAMACENA DE SALES, que WILMAR DOS SANTOS SILVA FILHO sequer foi réu na fase de conhecimento e não é executado neste cumprimento de sentença e que a prova constante nos autos (ID 61084570 p. 58) demonstra a ocorrência de movimentação financeira na conta da falecida, porém não comprova quem foi a pessoa responsável pelo saque, sendo incabível presumir foram efetuados por WILMAR DOS SANTOS SILVA FILHO. Considerando que o veículo localizado permanece em nome de JESUÍNA DAMACENA DE SALES e que o representante legal do espólio afirmou desconhecer o paradeiro do bem, conforme a certidão do Oficial de Justiça ID 108527910, concedo ao Distrito Federal o prazo de 05 (cinco) dias para indicar outros bens à penhora ou requerer o que enteder de direito, sob pena de suspensão do processo nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil. O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento. Alega, em suma, que: i) “se foi o Sr. Wilmar quem se apropriou das quantias depositadas na conta bancária da Sra. Jesuína após seu óbito, cabe a ele restituir aos cofres públicos os valores objeto de cobrança, devendo o dispositivo do título judicial executado ser interpretado de acordo com sua fundamentação e com os princípios da boa-fé, da inafastabilidade da jurisdição e razoável duração dos processos”; ii) “na qualidade de único herdeiro da Sra. Jesuína, ele responde pessoalmente pelo débito até o valor do veículo descrito no documento no 106111480, transferido para seu patrimônio no momento da morte de sua genitora e alienado sem observância das normas legais que asseguram a prévia satisfação dos credores do de cujus antes da partilha ou da venda dos bens do espólio”; iii) “cabe a ele comprovar a efetiva alienação do veículo descrito no documento no 106111480 ou indicar onde o referido bem poderá ser encontrado, não bastando como prova da venda meras alegações feitas ao oficial de justiça”. Por fim, requer: a) conceda efeito suspensivo ao presente recurso; e que b) reformando a decisão guerreada: b.1) mantenha a penhora dos valores bloqueados após a realização da diligência no 102265417, transferindo-os para a conta bancária indicada na petição no 106111479; b.2) determine a intimação do Sr. Wilmar para que: b.2.1) comprove a alienação do veículo descrito no documento no 106111480 e indique quem é seu atual possuidor/proprietário; ou então b.2.2) esclareça onde o referido bem poderá ser encontrado, sob pena de cometer ato atentatório à dignidade da justiça. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Dispensado o recolhimento das custas pelo Distrito Federal, em razão de sua isenção legal, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei 9.289/96 e do Art. 70, inc. I, do RITJDFT. DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. O Agravante, em suma, faz ilações de suposta má-fé do herdeiro, Sr. Wilmar dos Santos Silva Filho, responsável pelo Espólio de Jesuína Damacena de Sales quanto à movimentação de contas bancárias e venda de veículo pertencentes ao de cujus, posteriormente ao óbito da mesma. A necessidade da dialeticidade por meio do contraditório para o esclarecimento da questão trazida aos autos é medida que se impõe. No caso dos autos, os argumentos lançados na petição de agravo não permitem, em sede de cognição sumária, a formação de um juízo de convicção, por necessitar de ampla cognição e se tratar de matéria que será devidamente abordada quando da análise do mérito. Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, importante ressaltar, no que se refere ao pedido de atribuição de efeito suspensivo para que se mantenha a penhora sobre a conta corrente do herdeiro, Sr. Wilmar dos Santos Silva Filho, o Juízo de origem já expediu oficio ao banco para que restitua o dinheiro bloqueado (ID 108368787, processo de origem), o que inviabiliza o atendimento do pleito do Agravante. Da mesma forma, conforme diligencia do Oficial de Justiça (certidão de ID 108527910, processo de origem), o veículo não está posse do herdeiro e já foi negociado com terceiros, o que afasta a viabilidade prática da medida de manutenção da penhora. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2021 12:00:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador